Tribunal: CARF
Processo: 13982.001600/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001600/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CLAIR PEDRO CEMBRANEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001600/2008-96
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001600/2008-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 746/749):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/09), na qual foi apurado o valor do
imposto de renda pessoa física suplementar de R$ 10.147,66, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2004, motivado pela
glosa de dedução da base de cálculo a título de livro caixa.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08) que:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o
leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
36.900,61 informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
O contribuinte apresenta impugnação, às folhas 01/04, na qual alega que exerce a
atividade de técnico das ciências contábeis como profissional liberal,
exclusivamente a pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, em seu próprio
escritório, com auxílio de cinco empregados com vínculo empregatício, sendo que os
valores glosados são despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita.
Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação está acompanhada dos documentos de fls. 19 a 684 - Contratos de
Prestação de Serviços Contábeis; Notas Fiscais de Prestação de Serviço; Livro Caixa do
ano de 2004 e documentos das despesas escrituradas no livro caixa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 24/10/2011 (fls. 755), o contribuinte, em 21/11/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 756/757), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em síntese, preliminarmente, que exerceu a atividade de profissional liberal autônomo,
no período de 31/05/1989 a 02/41/2009, mantendo contratos de prestação de serviços contáveis
com pessoas jurídicas, sem ter vínculo empregatício com quaisquer das empresas contratantes, e
que os contratos foram firmados por seu escritório individual CPC ASSESSORIA CONTABIL
devidamente registrado junto ao CRC/SC, e não por sua pessoa jurídica, além do fato de que
todos os rendimentos recebidos foram levados ao ajuste anual. Registra ainda a sociedade
empresarial CPC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - CNPJ 05.491.778/0001-64, desde sua
abertura até sua extinção manteve-se inativa, conforme aliás se comprova pelas DIPJ e DCTF
em anexo. No mérito traz, em complemento aos documentos já carreados aos autos, novo suporte
documental demonstrando que, de fato, prestou serviços contábeis como profissional liberal
autônomo. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001600/2008-96

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 758/787.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 790), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão porque dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das deduções a título de livro-caixa – dos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas sem vínculo empregatício:
O litígio recai sobre a glosa das despesas lançadas no livro-caixa, no valor de R$
36.900,61, em razão de ter lançado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com
vínculo empregatício, apurada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento dos rendimentos
recebidos pelo trabalho não assalariado no decorrer do ano-calendário de 2004, em face da
atividade contábil regularmente por ele desenvolvida como profissional liberal autônomo.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia das DIPJ/PJ Simplificada de 2002 a 2007, DCTF trimestrais e semestrais de
2004 a 2007, declarações da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho/SC e do CRC/SC (fls. 764/787).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001600/2008-96

Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 747/749):
Quanto a tributação das pessoas físicas, no que refere à escrituração de despesas no
Livro Caixa, cumpre transcrever a legislação pertinente:
(...)
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, apenas o contribuinte que perceber
rendimentos de trabalho não-assalariado poderá deduzir, da receita relacionada,
determinadas despesas escrituradas em livro caixa.
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que é profissional liberal, e que os
rendimentos recebidos são relativos à prestação de serviços sem vínculo
empregatício. Para comprovar suas alegações apresenta os Contratos de Prestação de
Serviços Contábeis de folhas 55 a 226, sendo que em todos os contratos
apresentados, consta a identificação da contratada nos seguintes termos:
CONTRATADA:
CPC
ASSESSORIA
CONTÁBIL,
com
escritório
profissional sito na AV. SÃO PAULO, 1499, na cidade de Pinhalzinho, SC,
cadastro no CRC-SC 001903/0-8, neste ato representada por seu
representante legal senhor: CLAIR PEDRO CEMBRANEL, brasileiro,
casado, técnico contábil, residente e domiciliado nesta cidade de Pinhalzinho,
SC, portador da cédula de identidade no 761.694-5 e CPF no 345.872.719-53 e
inscrito no CRC-SC sob no 1-SC012293/0-0. (grifou-se)
Verifica-se, conforme consulta extraída do sistema CNPJ da RFB (folhas n.o 700/701),
que a sociedade empresarial limitada CPC Assessoria Contábil Ltda., CNPJ no
05.491.778/0001-64, constituída em 17/12/2002, já na vigência da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (novo Código Civil Brasileiro), foi cadastrada com a atividade
principal de “Atividades de Contabilidade”, constituída pelos sócios Clair Pedro
Cembranel, CPF no 345.972.719-53 e Ademir Galleazzi, CPF no 625.575.809-53, sendo
que Clair Pedro Cembranel era o administrador e responsável pela empresa
perante a RFB.
Os Contratos de Prestação de Serviços Contábeis apresentados em sede de impugnação
(fls. 55 a 226), não fazem prova a favor do contribuinte quanto a alegada prestação
de serviço sem vínculo empregatício pela pessoa física do contribuinte, vez que a
contratada para prestação dos serviços de contabilidade é a pessoa jurídica CPC
Assessoria Contábil Ltda.
Ao contrário do que alega o impugnante, vê-se que Clair Pedro Cembranel figura nos
referidos contratos apenas como representante legal da contratada para prestar os
serviços de contabilidade, que é a sociedade empresarial limitada CPC Assessoria
Contábil Ltda. Portanto, o contribuinte não comprova que os serviços foram
prestados na condição de autônomo.
Outro fato que merece destaque é que todos os Contratos de Prestação de Serviços
Contábeis (folhas 55 a 226) das fontes pagadoras declaradas na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, foram firmados com a sociedade
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001600/2008-96

empresarial limitada CPC Assessoria Contábil Ltda. Não há, nos autos, um
contrato sequer firmado em nome da pessoa física do contribuinte.
De se ter presente que o conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo
contribuinte para contraditar os elementos trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
(...)
Logo, no caso dos autos, entendo que o contribuinte, pessoa física, não comprovou ter
auferido rendimentos do trabalho não-assalariado, no ano-calendário 2004,
devendo ser mantida a glosa dos valores deduzidos a título de livro caixa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Inicialmente, vale registrar que na decisão recorrida, não há qualquer menção
acerca da não comprovação das despesas declaradas no livro-caixa, limitando-se a fiscalização
em lastrear o lançamento pela ausência de comprovação de que os rendimentos recebidos e
declarados são decorrentes do trabalho não assalariado, o que impede a comprovar a efetividade
das despesas escrituradas no livro-caixa.
Quanto ao lançamento propriamente dito, o Recorrente, ao meu sentir, logrou
êxito em demonstrar a origem dos rendimentos recebidos, os quais se referem aos honorários
profissionais pelos serviços contábeis prestados na qualidade de profissional autônomo, ao teor
dos contratos celebrados e do livro-caixa acostados (fls. 55/228), lastreado pelos recibos de
pagamento que o instrui (fls. 230/342) – documentos estes que demonstram claramente que a
prestação dos serviços e os respectivos pagamentos decorrentes, foram realizados ao profissional
CPF no 345.972.719-53 e CRC/SC no 012.293/0-0, por intermédio do escritório denominado
CPC ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/SC no 001903/0-8, com alvará de funcionamento
emitido pela municipalidade (fls. 786/787), e não a pessoa jurídica CPC ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - CNPJ no 05.491.778/0001-64, a qual, diga-se de passagem, manteve-se
inativa desde sua constituição, ao teor dos documentos ora carreados (fls. 764/785) –
rendimentos estes que se enquadram nas disposições contidas no art. 6 o, caput, da Lei no
8.134/90, cuja soma dos valores pagos pelas fontes pagadoras no ano-calendário de 2004, perfez
a monta de R$ 107.291,00, valor este bastante superior à glosa de R$ 36.900,61, alusiva às
despesas escrituradas no livro-caixa.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido, no que tange aos
rendimentos declarados decorrentes do trabalho não assalariado, tem-se por comprovada a
correlação de valores recebidos – originados do exercício da atividade contábil licenciada, com
registro profissional certificado pela entidade de classe e com alvará expedido pela
municipalidade (fls. 786/787), sendo certo que a pessoa jurídica por ele constituída manteve-
se inoperante desde sua constituição (fls. 764/785) – devendo tais rendimentos ser acatados,
restando assim margem suficiente para suportar a dedução das despesas registradas no livro-
caixa, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001600/2008-96

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 796
DF CARF MF
Original